Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-14.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1003175-14.2018.8.26.0047
Voto n° 24877
Registro: 2020.0000608863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003175-14.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CAETANO SCHINCARIOL FILHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1003175-14.2018.8.26.0047
Voto n° 24877
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1003175-14.2018.8.26.0047
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CAETANO SCHINCARIOL FILHO
JUIZ PROLATOR: PAULO ANDRÉ BUENO DE CAMARGO
COMARCA: ASSIS
VOTO No 24877
EMENTA
PREVIDÊNCIA
Pensão – Recebimento indevido – Devolução dos
valores – Prescrição – Reconhecimento de ofício –
Impossibilidade:
– Embora prescritível a ação de ressarcimento
quando o dano não decorreu de dolo e improbidade,
convém ao interesse das partes levantar os valores
que estejam depositados, assegurando-lhes o Código
de Processo Civil o direito à solução integral do
mérito.
RELATÓRIO
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo ajuizou demanda em face
de Caetano Schincariol Filho, objetivando o ressarcimento dos valores pagos a
título de pensão, referente ao período de maio de 2009 a julho de 2010, pagos
indevidamente após o falecimento do pai do requerido.
A sentença reconheceu a prescrição de ofício, e julgou extinto o
processo. Diante do princípio da causalidade, a autora deverá arcar com o
reembolso das despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios
do patrono da parte requerida, fixadas em 10% do valor atribuído à causa
devidamente atualizado.
Apela a Fazenda Pública, alegando que a ação é imprescritível, vez que
se trata de indenizatória, nos termos do art. 37, §5o, da Constituição Federal.
Ressalta ainda que os atos administrativos são guiados pelo princípio da
legalidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, respeitando
de tal forma os balizamentos legais.
Nas contrarrazões, aduz o apelado a inaplicabilidade do art.37, par.5o,
da Constituição Federal por não versar a demanda ressarcimento de danos
causados por atos de improbidade administrativa. Na hipótese, a prescrição é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1003175-14.2018.8.26.0047
Voto n° 24877
quinquenal e não ocorreu qualquer causa interruptiva da prescrição. Afastada a
prescrição, deve ser declarada a carência da ação porque, sendo do interesse da
apelante o levantamento dos valores, deveria ter solicitado o levantamento nos
autos do inventário, do qual tinha plena ciência. Acolhida a pretensão, a
correção monetária deve ser feita com base no INPC ou IPCA-E e os juros,
calculados na forma da Lei Federal no 11.960/09 (fls.106/120).
FUNDAMENTOS
1. Consta nos autos, que Caetano Schincariol, pai do réu, recebia
benefícios previdenciários em razão da morte de sua esposa, todavia no ano de
2009 faleceu, sem que a conta pela qual recebia os proventos fosse encerrada,
fazendo com que os valores continuassem a ser depositados, entre o período de
maio de 2009 até julho de 2010.
Assim que a Administração tomou conhecimento da notícia do óbito,
em julho de 2010, cessou imediatamente os pagamentos.
Após, em apuração dos valores pagos, verificou-se que o débito a título
de pensão indevida seria correspondente ao montante de R$23.722,51, sendo os
herdeiros notificados para o ressarcimento de valores.
Por fim, atualizou-se a quantia devida, obtendo-se R$ 58.408,63,
referente ao valor pago, monetariamente corrigido e acrescido dos juros de
mora de 1% ao mês que, do último recebimento indevido até a data de hoje
perfazem o montante de R$ 59.876,37.
2. Houve comunicação aos herdeiros do beneficiário para ciência em
22.02.2011 (fl.8) e, em 4.11.2014, foi solicitado a autuação de processo pela
São Paulo Previdência, conforme o guichê 2014/114642 (fl.7).
A Fazenda Pública Estadual ingressou com a presente demanda em
15.5.2018.
O oficial de justiça cumpriu o mandado de citação em 26.6.2018 (fl.64)
e, em 27.7.2018, o apelado ofereceu contestação, alegando que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1003175-14.2018.8.26.0047
Voto n° 24877
depositados jamais foram levantados e ainda se encontram na mesma conta,
pois, por se tratar de conta de falecido, a obtenção de extrato bancário e o
levantamento de valores dependem de autorização judicial (fls.65/72).
3. A sentença de declaração da prescrição está assim fundamentada:
“Com efeito, a cobrança de valores pagos e cuja restituição ora se pleiteia
refere-se ao período de maio de 2009 a julho de 2010.
A autora ingressou com a presente ação somente em 15 de maio de 2018,
quando já decorrido o prazo prescricional quinquenal para a cobrança da
restituição do valor pago indevidamente.
De acordo com os documentos juntados aos autos, houve, no curso do
procedimento administrativo instaurado pela autora, nenhuma causa de
interrupção do prazo prescricional prevista no art. 202 do Código Civil,
verbis:
‘Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez,
dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o
interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em
concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor.’
Assim, como desde o princípio deste feito, a pretensão da autora já estava
prescrita, haja vista que a distribuição deste ocorreu em 15/05/2018
desnecessária intimar as partes para se manifestarem sobre a prescrição
(inteligência do art. 487, parágrafo único, do CPC).
E, sabe-se que o prazo para ajuizar qualquer demanda contra a Fazenda
Pública é o prazo quinquenal, estabelecido no Decreto 20.910/32. Evidente
que desde a notificação que fora impugnada na fase administrativa já
transcorreu mais de 5 anos, de modo que, sem dúvida, operou-se a prescrição.
Portanto, prejudicado o pedido de restituição dos valores depositados
indevidamente a título de pensão por morte em nome do falecido pai da parte
autora.
Posto isso, reconheço de ofício a prescrição e julgo extinto o processo, com
base no art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015.” (fls.94/95)
3. Na hipótese, não se questiona a boa fé do apelado, uma vez que os
documentos evidenciam que providenciou o registro da certidão de óbito, bem
como, a abertura do inventário (autos no 0010416-71.2009.8.26.0047).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1003175-14.2018.8.26.0047
Voto n° 24877
Embora o apelado devesse ter comunicado o óbito à São Paulo
Previdência, os documentos evidenciam que a omissão não foi proposital,
sendo informado que os valores recebidos ainda estão intocados, na conta do
pensionista falecido.
4. Cinge-se a controvérsia quanto ao termo inicial do prazo
prescricional para a devolução da pensão recebida indevidamente: a sentença
considerou o prazo prescricional de 5 anos da data do ajuizamento da ação
(15.5.2018).
A Fazenda sustenta a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto no
20.910/32, porque não se reconhece o prazo de cinco anos em ações de
ressarcimento ao erário, por essa natureza imprescritíveis.
É certo que nem todas as demandas de ressarcimento ao erário são
imprescritíveis. No caso presente, em que não se discute ressarcimento por
dano decorrente de ato de improbidade administrativa praticada com dolo, há
prescrição.
Porém, embora seja prescritível a ação de ressarcimento quando o dano
não decorreu de dolo e improbidade, convém ao interesse das partes o
levantamento dos valores depositados.
Na contestação, o apelado sustentou que os benefícios continuam
depositados Banco do Brasil - Agência 6570-6, conta corrente 1161-4 de
titularidade da Sr. Elsira e Banco do Brasil - na Agência 6570-6, conta corrente
27486-0 de titularidade do Sr. Caetano, deixando de juntar prova porque “por
se tratar de conta de um falecido, a obtenção de um extrato bancário ou até
mesmo da autorização para levantamento dos valores depositados na conta,
precisa necessariamente ser feita através de autorização judicial, com a
competente expedição de alvará para levantamento.” (textual, fl.67)
Nas contrarrazões, faz a mesma alegação, sustentando carência da ação
porque, sendo do interesse da apelante, deveria ela ter solicitado a expedição de
alvará de levantamento nos autos do inventário.
Na especificação de provas, apelante e apelado, requereram a expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1003175-14.2018.8.26.0047
Voto n° 24877
de ofício ao Banco do Brasil com requisição de extrato bancário da conta
indicada à fl.68, desde maio de 2009, para apurar a destinação dos valores
depositados (fls.90 e 91/92).
O novo Código de Processo Civil preconiza que “as partes têm o
direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a
atividade satisfativa” e, “que todos os sujeitos do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva” (grifei, arts.4o e 6o).
Ambas as partes demonstraram interesse em apurar o destino dos
benefícios depositados ao requerer a expedição do ofício ao Banco do Brasil,
sendo a prescrição declarada de ofício.
Em que pese a prescritibilidade do direito de ação, haverá decisão justa
e efetiva, com solução integral do mérito, quando demonstrado que os valores
permanecem depositados junto à instituição financeira em que creditados.
Caso levantamento venha havido, necessário que a instituição
financeira informe também se, porventura, não foi realizado pelo próprio órgão
previdenciário depositante.
Assim, considerando o interesse das partes no levantamento dos valores
depositados, é caso de afastar a prescrição para instrução probatória no
Primeiro Grau visando apurar o destino dos benefícios depositados no período
de maio de 2009 a julho de 2010.
Por fim, observo que diante do princípio da inafastabilidade da
jurisdição, a Fazenda não é carecedora da ação.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para anular a
sentença, por outro fundamento, determinando a baixa dos autos ao Primeiro
Grau para prosseguimento com apuração da existência e do destino dos
depósitos realizados no período de maio de 2009 a julho de 2010 em regular
instrução probatória.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA